Tribunal: TJSP
Processo: 0017019-55.2013.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – URV – CONSECTÁRIOS LEGAIS – LEI FEDERAL No 11.960/2009 – Irresignação da Fazenda Pública Municipal que se limita ao reconhecimento da aplicabilidade da LF no 11.960/2009 aos processos ainda em curso e independentemente da matéria versada -

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – URV – CONSECTÁRIOS LEGAIS – LEI FEDERAL No 11.960/2009 – Irresignação da Fazenda Pública Municipal que se limita ao reconhecimento da aplicabilidade da LF no 11.960/2009 aos processos ainda em curso e independentemente da matéria versada - inviabilidade – convergência entre o entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado, sob o regime dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp no 1.492.221/PR (STJ, Tema no 905) – sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação - decisão mantida. Retratação indevida.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000841110
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0017019-55.2013.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
ANETE INDELICATO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO
ANDRE.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Retratação indevida. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 5 de outubro de 2020
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
29
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 0017019-55.2013.8.26.0554
APELANTE: ANETE INDELICATO
APELADO:
MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ
ORIGEM: 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SANTO
ANDRÉ
VOTO N° 19.095
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO
CPC/2015) AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE
ANTECIPAÇÃO
DOS
EFEITOS
DA
TUTELA
-
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL

URV

CONSECTÁRIOS
LEGAIS

LEI
FEDERAL
No
11.960/2009 Irresignação da Fazenda Pública Municipal
que se limita ao reconhecimento da aplicabilidade da LF no
11.960/2009
aos
processos
ainda
em
curso
e
independentemente da matéria versada - inviabilidade
convergência entre o entendimento exposto no v. acórdão e
aquele formado, sob o regime dos recursos repetitivos, no
julgamento do REsp no 1.492.221/PR (STJ, Tema no 905)
sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso
II, do CPC/2015 devolução dos autos à Turma Julgadora
para eventual Juízo de adequação - decisão mantida.
Retratação indevida.
Vistos.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto por ANETE INDELICATO, nos autos da “ação de
cobrança com pedido de antecipação dos efeitos da tutela”
promovida em face da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTO
ANDRÉ, julgada improcedente pelo Juízo a quo, vez que a
autora não teria se desincumbido do ônus de provar os
fatos constitutivos do direito pleiteado, especialmente
a existência de efetivo prejuízo. Diante da sucumbência,

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
39
a condenou ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios arbitrados em R$ 500,00, nos
termos do art. 20, § 4o, do CPC, consoante r. decisum de
fls. 98/101, cujo relatório se adota.
Em suas razões (fls. 104/105), a autora
sustentou que a r. sentença merece reforma, pois, muito
embora
as
diferenças
devidas
pela
incorreção
da
conversão salarial não sejam compensáveis com ajustes
futuros, eventual resíduo cessará por ocasião da fixação
de novo padrão de vencimentos para os servidores.
O v. acórdão deu provimento ao recurso de
apelação da autora, de modo a reformar a r. sentença de
primeiro grau e julgar procedente a pretensão inicial,
“condenando-se a Fazenda Municipal a efetuar o recálculo e
consequente pagamento das diferenças remuneratórias vencidas
e vincendas (bem como os reflexos consequentes) devidas à
servidora, ora apelante, implementando-se o valor em seus
vencimentos/proventos, segundo os índices da URV, nos termos
da
Lei
no
8.880/94,
observada,
ainda,
a
prescrição
quinquenal, bem como a adequada forma de incidência dos
consectários legais, os quais devem ser aplicados da seguinte
maneira: (i) em relação à correção monetária, deverá ela
incidir a partir do vencimento de cada prestação, de acordo
com o IPCA; (ii) os juros de mora incidem a partir da
citação, segundo os percentuais aplicados à caderneta de
poupança (observada a regra instituída pelo art. 1o da Lei
12.703/2012), na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997,
com a redação atribuída pelo art. 5o, da Lei no 11.960/2009”
(fls. 134/147).
Inconformada, a Municipalidade interpôs
Recurso Especial (fls. 165/187), no qual, dentre outras

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
49
matérias, defendeu a aplicabilidade dos termos da LF no
11.960/2009
em
relação
às
condenações
impostas
à
Administração Pública, para fins de correção monetária e
juros de mora.
Por determinação da Egrégia Presidência
da Seção de Direito Público, considerando a decisão que
inadmitiu o recurso extraordinário interposto contra a
decisão proferida no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905
do STJ) e, ainda, o disposto no art. 1.030, inciso II,
do Código de Processo Civil/2015, os autos foram
devolvidos
a
esta
Turma
Julgadora
para
eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão
(fls. 198/202).
VOTO
A priori, insta consignar o quanto restou
decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial
no
1.495.146/MG
(processo
piloto
a
que
vinculado o REsp no 1.492.221/PR):
STJ
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO
À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART.
1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA
LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À
FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO
A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
• TESES JURÍDICAS FIXADAS:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei
9.494/97
(com
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009),
para
fins
de
correção

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
59
monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1. (...), em relação às situações futuras,
a
aplicação
dos
índices
em
comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de
captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos
da decisão. (...).
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), na
parte em que estabelece a incidência de juros
de mora nos Documento: 1407598 - Inteiro Teor
do
Acórdão
-
Site
certificado
-
DJe:
02/03/2018 Página 1 de 45 Superior Tribunal
de Justiça débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza
da condenação.
3.1
Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em
geral, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5%
ao mês; correção monetária de acordo com os
índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à
vigência do CC/2002 e anterior à vigência da
Lei
11.960/2009:
juros
de
mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c)
período
posterior
à
vigência
da
Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1
Condenações
judiciais
referentes
a

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
69
servidores
e
empregados
públicos.
As
condenações judiciais referentes a servidores
e
empregados
públicos,
sujeitam-se
aos
seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros
de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção
monetária:
índices
previstos
no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros
de
mora:
0,5%
ao
mês;
correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros
de
mora:
remuneração
oficial
da
caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas. No âmbito
das
condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas existem
regras específicas, no que concerne aos juros
moratórios e compensatórios, razão pela qual
não se justifica a incidência do art. 1o-F da
Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem
para remuneração do capital.
3.2
Condenações
judiciais
de
natureza
previdenciária. As condenações impostas à
Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins
de correção monetária, no que se refere ao
período
posterior
à
vigência
da
Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta
de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com
redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3
Condenações
judiciais
de
natureza
tributária. A correção monetária e a taxa de
juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às
utilizadas na cobrança de tributo pago em
atraso.
Não
havendo
disposição
legal
específica, os juros de mora são calculados
à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do
CTN). Observada a regra isonômica e havendo
previsão
na
legislação
da
entidade
tributante, é legítima a utilização da taxa

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
79
Selic,
sendo
vedada
sua
cumulação
com
quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante
os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo
com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual
coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser
aferida no caso Documento: 1407598 - Inteiro
Teor do Acórdão - Site certificado - DJe:
02/03/2018 Página 2 de 45 Superior Tribunal
de Justiça concreto. • SOLUÇÃO DO CASO
CONCRETO.
5. Em se tratando de dívida de natureza
tributária, não é possível a incidência do
art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009) nem para atualização
monetária nem para compensação da mora
,
razão pela qual não se justifica a reforma do
acórdão recorrido.
6. Recurso especial não provido. Acórdão
sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e
seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e
seguintes do RISTJ.
Deste
modo,
verifica-se
que
a
Corte
Superior, no que diz respeito específico aos processos
judiciais ainda em curso e nos quais ainda não houvesse
a expedição de precatório, tal qual vislumbrado nos
autos sub examine, firmou posicionamento no sentido de
que:
para
as
condenações
judiciais
referentes
a
servidores e empregados públicos o art. 1o-F da LF no
9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o, da LF no
11.960/09, revela-se aplicável apenas no tocante aos
índices dos juros de mora, não sendo compatível com a

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
89
constituição no que diz respeito aos índices de
atualização monetária.
Ocorre que, para as hipóteses em que já
houvesse
a
expedição
de
precatório,
o
paradigma
decisório a ser observado (art. 489, §1o, inciso VI, do
CPC/2015) deve ser aquele proferido no bojo das ADIs no
4.425 e 4.357, que trataram especificamente desta
questão
índices dos consectários legais incidentes
sobre o valor dos precatórios judiciais.
Não por outra razão, atento a estas
peculiaridades, consignou-se no aresto vergastado que
“bem como a adequada forma de incidência dos consectários
legais, os quais devem ser aplicados da seguinte maneira: (i)
em relação à correção monetária, deverá ela incidir a partir
do vencimento de cada prestação, de acordo com o IPCA; (ii)
os juros de mora incidem a partir da citação, segundo os
percentuais aplicados à caderneta de poupança (observada a
regra instituída pelo art. 1o da Lei 12.703/2012), na forma
do art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997, com a redação atribuída
pelo art. 5o, da Lei no 11.960/2009”.
Assim, este órgão colegiado convergiu com
o entendimento firmado no âmbito do C. STJ no que tange
aos índices relativos aos consectários legais incidentes
sobre as condenações impostas à Administração Pública.
Diante
do
exposto,
em
Juízo
de
retratação, mantém-se o provimento do recurso da autora,
nos termos em que especificado, merecendo o v. acórdão
ser integralmente ratificado.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
99
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR